Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. REQUISITÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RE No 1.309.081/MA.TEMA 1.142. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A competência absoluta, por ser questão de ordem pública, não se sujeita a preclusão, podendo ser reconhecida a requerimento das partes ou de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
4. O mero indeferimento da fixação de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento não enseja o reconhecimento da sucumbência do credor, impondo-se o afastamento dos honorários.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes.